Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706857-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA SUL DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE MACEDO GUIMARAES Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Clínica Sul de Oftalmologia Ltda. - EPP contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia, que em sede de cumprimento de sentença indeferiu a pesquisa via sistema Renajud considerando que o paradeiro do agravado é desconhecido (ID no 83363995). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 23836779 e no 23836780). 4. Intime-se o agravado (Curadoria Especial) para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 8 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO